Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-76.2024.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008162-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (RECORRENTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte agravada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante alegava cobrança indevida e protesto irregular, sustentando que havia quitado a fatura objeto da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança e a negativação promovidas pela concessionária configuram falha na prestação do serviço ou decorrem de erro exclusivo do consumidor; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor exime o fornecedor de responsabilidade quando demonstrado que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

O agravante não adimpliu corretamente a fatura vencida, pois digitou erroneamente o código de barras no momento do pagamento, impedindo a baixa do débito.

5.

Prova documental demonstra que o comprovante de pagamento apresentado pelo agravante possui código de barras diverso daquele correspondente à fatura em aberto, afastando a alegação de pagamento indevido.

6.

Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso confirma que o erro na digitação do código de barras configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor e o dever de indenizar.

7.

A concessionária cumpriu com seu dever de informação e notificação prévia sobre a existência do débito antes da negativação, inexistindo falha na prestação do serviço.

8.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de agravo interno manifestamente infundado justifica a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O erro na digitação do código de barras ao realizar o pagamento configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor pelo débito. 2. A negativação do nome do consumidor, quando precedida de regular comunicação e decorrente de débito não adimplido corretamente, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Luiz Mariano Bridi
, insurgindo-se contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte agravada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
.

Na ação originária, o agravante pleiteava a declaração de inexistência de débito e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que houve
cobrança indevida e protesto cartorário irregular
, pois teria quitado a fatura objeto da negativação.

A decisão monocrática afastou a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, ao reconhecer que
o pagamento realizado pelo agravante ocorreu em um código de barras diverso do correspondente à fatura em aberto, caracterizando erro exclusivo do consumidor
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025